Tribunal: STF
Processo: HC 218340
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, apropriação indébita e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. MATÉRIA ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS RECENTEMENTE JULGADO. MERA REITERAÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não cabe ao Tribunal de origem a análise de eventual demora no julgamento do recurso de apelação. Sendo o ato coator imputado a Desembargador do Tribunal de Justiça, cabe a este STJ processar e julgar originariamente os habeas corpus, nos termos do art. 105, I, alínea ‘c’, c/c alínea ‘a’, da Constituição Federal. Assim, realmente não cabia o exame pelo Tribunal a quo da referida matéria, como bem destacou o acórdão impugnado. 



    2. No entanto, o presente mandamus consiste em mera reiteração dos pedidos formulados nos HCs ns. 725.952/SP e 743.064/SP. Registre-se que o primeiro foi recentemente julgado por esta Corte (22/3/2022) e o segundo teve a liminar indeferida em 19/5/2022. 



    3. Desse modo, a questão foi recentemente submetida a este Tribunal nos autos dos HCs ns. 725.952/SP e 743.064/SP, razão pela qual, o presente habeas corpus não merece ser conhecido. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 288 e 168, § 1º, c/c o art. 71, todos do Código Penal; e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 (três vezes), c/c o art. 71 do Código Penal.



3. Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento. Em seguida, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 745.321, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que, ao contrário do que afirmou a autoridade coatra, a impetração formalizada no STJ não é mera reiteração de habeas corpus anteriormente manejados naquele Tribunal Superior. Aponta o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa e alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Da mesma forma, a tese de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva não foi analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 18 anos de reclusão, pelos crimes de associação criminosa, apropriação indébita e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Para além de observar que o acionante “era o grande articulador da associação criminosa” e que “se valia de sua condição de egresso do sistema prisional para criar um contexto ameaçador com sua presença, sendo integrante de facção criminosa denominada PCC” (trechos da sentença condenatória), o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



11. O STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente, “integrante do 2º Escalão do PCC”, é o chefe de “intricada organização criminosa cuja finalidade (...) era a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) na gestão do transporte coletivo do Município de São Vicente, para fins de desvio dos valores das passagens (em prejuízo dos cooperados e da própria Cooperativa de Transportes que congrega, em tese, os interesses dos motoristas e de suas associações, dividas por bairros) e para fins de lavagem do dinheiro ilícito proveniente de crimes (tráfico de drogas e apropriação indébita dos próprios valores oriundos das operações da Coopertrans)” (trecho do decreto de prisão preventiva).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator